Tribunal: TJDFT
Processo: 0014497-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Pensão por morte. Cumprimento de sentença. Congruência entre as razões do apelo e a motivação da sentença. Exequente portador de deficiência mental. Prescrição não consumada. Suspensão da prescrição até a entrada em vigor da Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com deficiência.